Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS E DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para condená-la ao pagamento da quantia de R$7.959,90 (sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) correspondente ao valor de aluguel vencido; multa contratual; água, energia, reparos e multa contratual.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.

3. Trata-se de locação de imóvel residencial regulado pela Lei no 8.245/91, pactuada entre pessoas físicas em condições de igualdade, por intermédio de contrato de locação por prazo determinado.

4. A sentença não merece reforma. Para refutar os débitos a parte ré deveria ter juntado aos autos todos os comprovantes de pagamentos de tais despesas.
5. A notificação extrajudicial anexada no ID 70975128 demonstra de forma detalhada as despesas em aberto, referentes à multa contratual; aluguel vencido; água e reparos no imóvel, além dos débitos junto à CEB, totalizando R$6.123,00, que, acrescidos da multa contratual de 30%, somam R$7.959,90. A parte recorrente, por sua vez, não produziu prova apta a afastar os direitos da parte autora.

6. Recurso da parte ré Conhecido. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenado o recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE em razão da concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

8. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.